Tribunal: STF
Processo: RHC 216249
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marlon Fernandes Venske Ferreira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 590.722/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e nove dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pela escalada) (fls. 1-6, e-doc. 7).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0005283-06.2015.8.24.0011, relatora a Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, à qual, em 28.5.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. CONFISSÃO DO APELANTE QUE FOI CORROBORADA PELO REPRESENTANTE DA VÍTIMA, PELOS POLICIAIS E PELO LAUDO PERICIAL. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE UTILIZOU-SE DE ESCALADA PARA A CONCLUSÃO DO DELITO. SUSCITADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS QUE NÃO PODE SER ACOIMADO DE IRRISÓRIO. ADEMAIS, PASSADO CRIMINOSO DO APELANTE QUE DENOTA UMA MAIOR REPROVABILIDADE A SUA CONDUTA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE DEVE SE TRADUZIR NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA, TODAVIA, QUE DEVE SER FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. REGIME E RESGATE FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS NO TOCANTE À PENA DE MULTA” (fl. 2, e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que essa decisão transitou em julgado em 20.8.2020.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado, em favor do recorrente, em 23.6.2020, o Habeas Corpus n. 590.722/SC no Superior Tribunal de Justiça, relatora a Ministra Laurita Vaz, pleiteando-se a integral compensação da confissão espontânea com a reincidência específica e o abrandamento do regime prisional inicial.



    Em 10.3.2022, a relatora concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para compensar a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, fixando as penas em dois anos de reclusão e dez dias-multa, mantendo o regime inicial fechado (e-doc. 31)



    A defesa interpôs agravo regimental insistindo no pedido de modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto (e-doc. 35).



    5. Em 19.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR DESPROPORCIONALIDADE, NO PONTO, AO DEIXAR DE ESCLARECER SE NOS CRIMES ANTERIORES NÃO HOUVE MAIOR GRAVIDADE PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO INFIRMADA NESSA PARTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não se descura que o Supremo Tribunal Federal tem abrandado, para o semiaberto, o regime prisional de condenados a penas inferiores a 4 anos, mesmo quando reincidentes e portadores de maus antecedentes, se as circunstâncias do caso assim o recomendarem (RHC 192.502-AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020; RHC 192509, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020; v.g.).



    2. Embora tenha sido alegada a desproporcionalidade do modo carcerário estabelecido, na inicial deste feito deixou-se de especificar as condutas que agravaram a pena nas primeira e segunda fases da dosimetria – ou seja, não há como inferir se nos crimes anteriores não houve maior gravidade penal, notadamente se por parte do Condenado não fora cometida violência ou grave ameaça. Ademais, em suas razões recursais, o Agravante não infirmou nesse ponto a decisão monocrática, ao novamente não prestar esclarecimentos sobre os crimes anteriores. Essa conjuntura impede concluir que ocorre sancionamento excessivo. Em outras palavras, em razão da falta de esclarecimentos da Defesa – a quem compete o ônus de instruir e narrar devidamente o remédio constitucional do habeas corpus (ou seu respectivo recurso) –, há óbice ao pretendido abrandamento do modo carcerário. Precedente: HC 672.306/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021.



    3. Dessa forma, na espécie deve incidir a orientação sedimentada nesta Corte no sentido de que, ‘embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado’. (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.)” (e-doc. 43).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente reitera o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.



    Sustenta que “a aplicação de regime fechado para resgate de reprimenda de 2 anos de reclusão imposta em decorrência de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com fundamento exclusivo na presença de uma única circunstância judicial (maus antecedentes) e na reincidência não é razoável e tampouco proporcional” (fl. 7, e-doc. 50).



    Ressalta que, “uma vez afastada a possibilidade de regime aberto devido à reincidência, tem-se que o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda” (fl. 7, e-doc. 50).



    Salienta que o § 3º do art. 33 do Código Penal não “exige que todas as circunstâncias judiciais sejam valoradas positivamente para permitir a fixação de regime mais brando. Deve ser analisado o conjunto de circunstâncias judiciais, que, no caso, são preponderantemente favoráveis” (fl. 8, e-doc. 50).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, requer liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus em favor de MARLON FERNANDES VENSKE FERREIRA, com a consequente colocação em regime semiaberto para cumprimento de sua reprimenda, enquanto aguarda o julgamento definitivo deste writ.



    Na sequência, requer a Vossa Excelência que:



    A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    C) seja provido o presente recurso ordinário, com a confirmação da medida liminar, reformando a decisão combatida para determinar seja afastado o constrangimento ilegal havido, consistente no estabelecimento do regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena” (fls. 10-11, e-doc. 50).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao realizar a dosimetria da pena do recorrente e fixar o regime inicial fechado, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC assentou:



    “Em atenção aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, registro que a culpabilidade, enquanto relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta e não ao conceito estratificado de crime (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade), não se afasta da linha de normalidade prevista à espécie e não deve ser considerada negativa.



    É reincidente específico e registra antecedentes criminais contra si, uma vez que possui condenações definitivas na comarca de Brusque/SC, pelo delito de furto qualificado, sem informação quanto a extinção da pena (trânsito em julgado em 17-12-2012- fl. 106), e também nesta comarca por roubo majorado e corrupção de menores, igualmente sem informação quanto a extinção da pena (trânsito em julgado em 17-10-2013 – fl. 103 e 107), de modo que a segunda condenação será considerada para fins de reincidência e a outra como maus antecedentes.



    A conduta social e a personalidade, apesar de voltadas para os sinuosos caminhos do crime, não restaram melhor apuradas e devem ser consideradas normais. Os motivos são normais à espécie, posto que com a ação criminosa visava a obtenção de lucro em detrimento ao patrimônio alheio. As circunstâncias já foram analisadas, enquanto que as consequências foram normais a espécie, com destaque para a restituição dos bens à vítima.



    Não há indicativos de que o comportamento da vítima tenha influído no resultado danoso.



    Considerando que as circunstâncias judiciais acima analisadas lhe são desfavoráveis, ao menos os antecedentes criminais, ressaltando-se que uma das condenações será considerada para fins de reincidência, na segunda fase da aplicação, necessária a exacerbação da pena-base, que fixo em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão (aumento de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial dominante), e vinte e nove (29) dias-multa, no valor de um trinta avos (1/30) do salário mínimo para cada dia-multa, corrigidos na forma legal (a pena de multa é aumentada na mesma quantidade da privativa de liberdade, mantendo-se a proporcionalidade).



    Guilherme de Souza Nucci afirma que ‘a pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante de acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 9ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 383).



    Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] Na aplicação da pena de multa, deve-se guardar proporção com a privativa de liberdade. (STJ - HC 149807/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 06/05/2010).



    Na segunda fase, como circunstância agravante reconheço a reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e, em razão dela, elevo a pena em quatro (4) meses de reclusão (1/6). Como atenuante, milita em favor do acusado a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a menoridade relativa, pelo que reduzo a reprimenda em dois (2) meses para cada uma delas, totalizando-a em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, observando a preponderância das circunstâncias, nos termos do art. 67 do CP.



    A pena de multa, submetida ao critério bifásico, permanece inalterada.



    (...)



    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, a qual torno definitiva em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e vinte e nove (29) dias-multa, no valor e forma mencionados.



    Em razão do acusado ser reincidente e contumaz na prática de ilícitos contra o patrimônio, deverá iniciar o resgate da pena em regime fechado (art. 33, § 3º, do CP)” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0005283-06.2015.8.24.0011, ao manter o regime inicial fixado pelo juízo de origem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou: 



    “Por fim, não assiste razão ao Apelante quando pretende a alteração do regime de resgate da reprimenda por um mais brando, visto que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não autoriza o acolhimento do pleito.



    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, com o seguinte teor: ‘é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.



    Na mesma senda, esta Câmara Criminal, recentemente, decidiu que ‘o regime fechado é indicado para o agente reincidente e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a aplicação do verbete 269 da súmula do STJ ao caso.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001588-26.2018.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 04-10-2018)” (fls. 21-22, e-doc. 10).



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “No caso, o Agravante, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes, conforme consignou o Juiz de primeiro grau – no que fora ratificado pela Corte estadual – ao calcular a pena e fixar o regime prisional fechado (fls. 126-127; sem grifos no original):



    (…)



    Com efeito, é certo que o Supremo Tribunal Federal tem abrandado, para o semiaberto, o regime prisional de condenados a penas inferiores a 4 anos, mesmo quando reincidentes e portadores de maus antecedentes, se as circunstâncias do caso assim o recomendarem. Cito os seguintes julgados, exemplificativamente:



    (…)



    Todavia, na espécie, na inicial deste writ, embora tenha sido alegada a desproporcionalidade do modo carcerário estabelecido, deixou-se de especificar as condutas que agravaram a pena nas primeira e segunda fases da dosimetria – ou seja, não há como inferir se nos crimes anteriores não houve maior gravidade penal, notadamente se por parte do Condenado não fora cometida violência ou grave ameaça. Ademais, em suas razões recursais, o Agravante não infirmou nesse ponto a decisão monocrática, ao novamente não prestar esclarecimentos sobre os crimes anteriores.



    Essa conjuntura impede concluir que ocorre sancionamento excessivo. Em outras palavras, em razão da falta de esclarecimentos da Parte Impetrante – a quem compete o ônus de instruir e narrar devidamente o remédio constitucional do habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – , há óbice ao pretendido abrandamento do regime prisional.



    Dessa forma, na hipótese deve incidir a orientação sedimentada nesta Corte no sentido de que, ‘embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado’. (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.)” (fls. 6-8, e-doc. 44).



    Na espécie, o regime inicial fechado foi justificado pelas circunstâncias específicas do caso. Embora a pena de dois anos de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial aberto, o juízo de primeira instância fundamentou o agravamento do regime nas circunstâncias desfavoráveis, considerando a existência de maus antecedentes (condenação com trânsito em julgado por furto) e de reincidência (condenações com trânsito em julgado por roubo majorado e corrupção de menores). A fundamentação é idônea e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permiti exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.813-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Dialeticidade recursal. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. 4. Regime inicial mais gravoso, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade. 5. Agravo não conhecido” (HC n. 188.344-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-AgR, de minha relatoria, DJe 16.8.2019). 



    Não há o que reparar. A conclusão das instâncias antecedentes é motivada pelas especificidades do caso e demais elementos de prova que levaram à formação da convicção dos julgadores de que o regime semiaberto não atenderia à finalidade da pena.



    Diferente do que se tem em outras impetrações, nas quais, apesar da reincidência e dos maus antecedentes, se admitiu a fixação do regime inicial semiaberto, na espécie vertente o crime foi consumado, qualificado pela escalada, a pena do paciente foi fixada acima do mínimo legal e há referência a maus antecedentes e reincidência específica.



    Assim, considerando-se as circunstâncias específicas do caso, afigurou-se às instâncias competentes ao exame do acervo probatório, proporcional a imposição de regime inicial fechado, o que foi fundamentado nos termos da legislação vigente. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 20022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora